Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A Súmula 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. Se a embargante é quem ensejou a penhora de bem cuja averbação lhe cabia, deve arcar com o pagamento da verba advocatícia.
3. Inaplicável o § 8o do art. 85 do CPC quando não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem de demanda cuja importância seja muito baixa.
4. Recurso não provido.